Tribunal: TJSP
Processo: 1037635-44.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE BEM MÓVEL C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou a ação revisional de contrato de financiamento bancário de bem móvel improcedente.
II. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE BEM MÓVEL C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou a ação revisional de contrato de financiamento bancário de bem móvel improcedente.
II. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova técnica contábil expressamente requerida pela Autora na fase de especificação de provas.
III. Razões de Decidir. (i) O Superior Tribunal de Justiça entende que a necessidade de produção de provas requeridas em momento processual oportuno constitui cerceamento de defesa se não atendida. (ii) O conjunto probatório dos autos não elucida os fatos de forma satisfatória, sendo necessário o deferimento da produção da prova expressamente requerida.
IV. Tese de julgamento: 1. A negativa de produção de prova técnica expressamente requerida em momento processual oportuno constitui cerceamento de defesa.
RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.